Tribunal: TJSP
Processo: 2234848-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL. Decisão que, em sede de tutela provisória, rejeita pedido formulado pela agravante de suspensão dos efeitos da sentença arbitral. Em fase de cognição sumária, todas as fases do procedimento arbitral foram respeitadas. E não há evidência de que a sentença arbitral tenha sido exarada sem a devida imparcialidade, e

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL. Decisão que, em sede de tutela provisória, rejeita pedido formulado pela agravante de suspensão dos efeitos da sentença arbitral. Em fase de cognição sumária, todas as fases do procedimento arbitral foram respeitadas. E não há evidência de que a sentença arbitral tenha sido exarada sem a devida imparcialidade, e sem a observância da isonomia entre as partes e dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante disposição do artigo 300 do CPC. Decisão agravada mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.